Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-83.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711300-83.2023.8.07.0019 RECORRENTE: GILDÁZIO DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ART. 15 DA LEI No 10.826/03. PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei no 10.826/2003). A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, o reconhecimento do estado de necessidade, e a revisão da dosimetria com alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se enquadra na tipificação penal material do art. 15 da Lei no 10.826/2003; (ii) estabelecer se as circunstâncias do fato caracterizam o estado de necessidade que afasta a ilicitude da conduta; (iii) determinar a adequação da dosimetria e do regime inicial fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, configura-se como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a realização do disparo, independentemente da demonstração de risco concreto, pois o perigo à coletividade é presumido pela norma. 4. O dolo exigido para a configuração do delito é genérico, consistente na vontade consciente de realizar o disparo em local proibido, sendo irrelevante a intenção de atingir alguém. 5. O estado de necessidade, como causa excludente de ilicitude, exige perigo atual e inevitável, inexistência de outro meio menos lesivo e proporcionalidade entre o mal causado e o risco enfrentado, requisitos não comprovados no caso concreto. 6. As circunstâncias judiciais (culpabilidade ou conduta social) podem ser valoradas em desfavor do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior, enquanto gozava de benefício da execução penal ou se encontrava foragido do sistema penitenciário, porque evidencia comportamento inadequado para a ressocialização e o retorno ao convívio em sociedade. 7. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Inaplicabilidade da Súmula no 269 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial menos gravoso, aos argumentos de que há circunstâncias judiciais favoráveis, que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos e que a reincidência, isoladamente considerada, não impõe obrigatoriamente a fixação de regime fechado, devendo ser aplicado o enunciado 269 da Súmula do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 59 do CP, pleiteando a redução da pena, sob o fundamento de que não houve fundamentação concreta para a fixação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a imposição do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, como no caso concreto. Inteligência do art. 33, § 3o, do Código Penal. (AgRg no AREsp n. 2.861.369/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020